Tribunal: TJDFT
Processo: 0041631-93.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041631-93.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE MARCILIO RIBEIRO D E S P A C H O Intime-se a parte embargada (José Marcilio Ribeiro) para, no prazo de 5(cinco) dias, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração (ID 69849137), nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador